Tribunal: TJMT
Processo: 1015131-28.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1015131-28.2019.8.11.0041
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: LAERCIO AGOSTINHO DA COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 61079992-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX